Tribunal: STF
Processo: RE 568521
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE ARRECADAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 339/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.